Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715391-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES PRATICADO CONTRA IDOSO (ART. 155, CAPUT, C/C, ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, §§3o E 3o DO CP. SÚMULA No 269/STJ. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CONDENADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o ilícito em análise, a condenação do apelante é medida que se impõe. Condenação mantida. 2. Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, impende notar que os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a configuração ou não da reincidência; e, c) as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Por sua vez, a Súmula no 269 do c. STJ dispõe que: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3. Embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de reincidência do apelante impede, por força legal, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP. 4. Tratando-se de acusado reincidente e que possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, não se aplicando a Súmula no 269/STJ. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, do Código Penal, sustentando o cabimento da fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). De igual sorte, “O deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, §§ 2o e 3o, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos.” (AgRg no AREsp n. 2.162.669/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.174.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009